Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Número do processo: 0723948-26.2021.8.07.0000

Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. OCORRÊNCIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ENCAMINHAMENTOS REMOTOS E EFETIVO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Recurso de agravo em execução em face da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade da sentenciada, uma vez que entendeu que houve a interrupção do prazo prescricional, ante o início do cumprimento da pena.

2 - Dentre as causas de interrupção do prazo prescricional, encontra-se o início ou a continuação do cumprimento da pena.

3 – In casu, observo que conforme calculadora de prescrição da pretensão punitiva do CNJ, a pena referente a condenação do apenado do art. 297, teria como data provável da prescrição a data do dia 01/03/2021, nesse sentido, mesmo que a audiência do dia 31/01/2018, não pudesse ser alegada como marco inicial da interrupção da prescrição, certo é que, o contato com o apenado certificado nos autos, no dia 04/11/2020, cientificando-lhe através de telefone e email, acerca dos boletos para pagamento da PEC referente ao processo criminal, pode sim, ser considerado como marco inicial do cumprimento da sentença, o que acarreta a interrupção do prazo prescricional, medida essa necessária diante da crise sanitária causada pela Pandemia.

3 - Ademais, verifica-se, ainda, que o apenado realizou os depósitos no dia 06/01/2021 e no dia 05/02/2021, ou seja, dentro ainda do prazo prescricional que teria fim no dia 01/03/2021, de modo que, seja pela cientificação dos encaminhamentos ocorrida no dia 04/11/2020 por contato telefônico, ou ainda, pelo efetivo pagamento da condenação, certo é que houve a interrupção da prescrição da pretensão punitiva, pelo início do cumprimento da pena, o que, inclusive, foi certificado nos autos, acerca dos pagamentos realizados.

4 – Agravo em execução conhecido e desprovido.